Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-35.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-35.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), PABLO VIEIRA - CPF: 035.481.531-86 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEMANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Pablo Vieira contra sentença da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário e julgando improcedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a ausência de registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) analisar se houve constituição válida em mora do devedor; (iii) verificar a existência de cláusulas contratuais abusivas aptas a descaracterizar a mora; e (iv) avaliar a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos não é requisito para a validade e eficácia da garantia entre as partes, mas apenas para sua oponibilidade a terceiros, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

A constituição em mora do devedor decorre do inadimplemento da obrigação (mora ex re), nos termos do Decreto-Lei no 911/69, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros, em conformidade com o Tema 921 do STJ.

5.

A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de irregularidades nos encargos cobrados, o que não ocorreu nos autos.

6.

A purgação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige o pagamento integral da dívida pendente, incluindo prestações vencidas e vincendas, nos termos da Lei no 10.931/2004 e da jurisprudência pacífica do STJ, não sendo suficiente a quitação apenas das parcelas em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos não é requisito para a validade da garantia entre as partes nem para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2.

A mora do devedor fiduciário é caracterizada pelo simples inadimplemento, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiros.

3.

A revisão das cláusulas contratuais deve ser discutida em ação própria e não impede a busca e apreensão do bem pelo credor fiduciário.

4.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente, incluindo prestações vencidas e vincendas, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; Lei no 10.931/2004; Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 921; STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Pablo Vieira, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, ora Apelado. Ainda, julgou improcedente o pleito reconvencional.

Preliminarmente, o recorrente suscita a ausência de interesse processual do banco apelado, sustentando que o contrato firmado entre as partes não prevê expressamente a possibilidade de busca e apreensão, violando, assim, o princípio do pacta sunt servanda.

Sustenta a inobservância do artigo 66 do Decreto-Lei no 911/69, uma vez que não há nos autos qualquer prova do devido registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos, condição indispensável para a sua eficácia perante terceiros.

Afirma que a notificação extrajudicial realizada pelo banco não obedeceu ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 921, segundo o qual a intimação do devedor por edital deve ser precedida da tentativa de notificação por meio postal no endereço fornecido no contrato.

Assevera a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento das parcelas vencidas, em consonância com o entendimento jurisprudencial que prestigia a função social do contrato e a proteção do consumidor.

Ressalta a abusividade das cláusulas contratuais que impuseram encargos excessivos ao apelante, pois a cobrança de juros capitalizados, comissão de permanência e demais encargos contratuais excede os limites da taxa média de mercado e viola os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Por fim, requer a reforma integral da sentença recorrida, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, a descaracterização da mora e a restituição do bem apreendido. Subsidiariamente, requer-se a autorização para a purgação da mora com a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos, bem como a aplicação da sucumbência em favor do apelante.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Pablo Vieira, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, ora Apelado. Ainda, julgou improcedente o pleito reconvencional.

Extrai-se dos autos que
o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de Pablo Vieira, alegando inadimplência no contrato de financiamento de um veículo FORD FIESTA SD 1.6LSEA, ano 2013/2014, firmado em 04/04/2023, e que previa 36 parcelas de R$ 1.339,24, totalizando R$ 29.734,04, com alienação fiduciária do bem.

O banco alegou que o réu deixou de pagar a partir da 4a parcela (vencimento em 05/08/2023), e constituiu sua mora por meio de notificação extrajudicial, sendo que o valor total do débito atualizado era de R$ 34.706,48.

O juízo de primeira instância deferiu a liminar de busca e apreensão, e o veículo foi apreendido e o

réu apresentou contestação com reconvenção, alegando cobranças abusivas, ausência de registro do contrato em cartório, e nulidade da busca e apreensão. Requereu ainda revisão do contrato e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial,
, consolidando a propriedade do veículo ao credor,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código, vez que defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

Torno definitiva a tutela concedida no id no 142862730. [...]”

Desta sentença, recorre a parte Requerida.

Da preliminar de ausência de interesse processual

O apelante sustenta que a ausência de registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos acarretaria a nulidade da ação de busca e apreensão, sob o argumento de que tal formalidade seria imprescindível para a validade da garantia fiduciária.

Entretanto, esse argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O entendimento dominante é no sentido de que o registro do contrato tem a finalidade de conferir publicidade perante terceiros, não sendo exigência para a validade e eficácia do contrato entre as partes.

O próprio Decreto-Lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária, não exige o registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Dessa forma, não há óbice à utilização desse instrumento pelo credor, uma vez que a ausência de registro não afeta a validade do pacto celebrado entre as partes.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade da ação de busca e apreensão por ausência de registro contratual.

Do mérito

O apelante alega que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial teria sido irregular e não observou o entendimento consolidado pelo Tema 921 do STJ.

O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, estabelece expressamente que a mora decorre do simples inadimplemento da obrigação (mora ex re), dispensando exigências adicionais para a sua configuração.

O § 2o do mesmo artigo ainda dispõe que a comprovação da mora pode ser feita por meio de notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço informado no contrato, sendo desnecessário que o próprio destinatário assine o aviso de recebimento.

O STJ, ao julgar o Tema 921, definiu que a notificação por edital somente pode ser utilizada quando restar comprovada a impossibilidade de localização do devedor.

No presente caso, contudo, há prova nos autos de que a notificação foi enviada ao endereço do apelante e recebida no local, ainda que por terceiros.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que basta a entrega da notificação no endereço informado pelo devedor no contrato, ainda que recebida por terceiros, para que a mora esteja regularmente comprovada.

Assim, não há que se falar em irregularidade na constituição em mora, sendo válido o procedimento adotado pelo banco.

No que concerne à alegação de cláusulas abusivas, inicialmente, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a mera alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ:
"A simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor do contrato."

A revisão das cláusulas contratuais deve ser objeto de ação própria, mas não impede o credor fiduciário de exercer o direito de buscar e apreender o bem em razão do inadimplemento.

No que tange aos juros aplicados no contrato, deve-se observar a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual em questão, contudo, o apelante não demonstrou, nos autos, que a taxa praticada pelo banco foi superior ao índice médio de mercado, razão pela qual não há indícios de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.

Ademais, não há vedação legal para a cobrança da tarifa de cadastro e da taxa de avaliação de bens, desde que devidamente informadas no contrato, o que foi observado no caso em análise.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a descaracterização da mora do apelante ou a revisão das cláusulas contratuais na presente demanda, devendo eventual questionamento sobre tais encargos ser discutido em ação própria.

O apelante pleiteia a restituição do veículo mediante purgação da mora, argumentando que deveria ser facultado ao devedor o pagamento das parcelas vencidas para reaver o bem apreendido.

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, que alterou o Decreto-Lei no 911/69, a purgação da mora passou a exigir o pagamento integral da dívida pendente para que o bem seja restituído ao devedor.

O STJ consolidou esse entendimento, estabelecendo que o devedor não pode reaver o bem mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, mas sim da integralidade do débito, incluindo as prestações vincendas.

No caso dos autos, o apelante não demonstrou a intenção de quitar o saldo devedor integralmente, limitando-se a questionar os encargos contratuais. Assim, não há fundamento legal para a concessão da purgação da mora e a devolução do bem ao devedor.

Forte nessas razões, NEGO provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, ressaltando que a exigibilidade está suspensa, por ser a parte Apelante, beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025